Tribunal: TJDFT
Processo: 0730183-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730183-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATAN AGUIRRE CARDONA AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JONATAN AGUIRRE CARDONA contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0733785-68.2022.8.07.0001 apresentado por CAIXA SEGURADORA S/A, pela qual rejeitada a alegação de nulidade da citação e reconhecida a validade da intimação do devedor para pagamento voluntário do débito. Esta a decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por CAIXA SEGURADORA S/A em face de JONATAN AGUIRRE CARDONA, deflagrado pela decisão de ID 165404813. Após diversas tentativas infrutíferas de intimar o executado, para pagamento voluntário, no local onde ele foi citado na fase de conhecimento, reputou-se válida a sua intimação, nos moldes do artigo 274, parágrafo único, do CPC, pelos fundamentos expostos na decisão de ID 192110560. Assim, prosseguiu-se com a pesquisa de bens e valores do devedor por meio dos sistemas conveniados ao Juízo, que culminou com a indisponibilização do total do valor exequendo via SISBAJUD, conforme a decisão de ID 194714532 e o documento de ID 194716871. Realizada a constrição, o executado argui, no petitório de ID 197710920, a nulidade da citação. Argumenta, em suma, que a assinatura constante no Aviso de Recebimento da Carta de Citação não é sua e que não a reconhece. Alega que os padrões de grafia verificados na assinatura da Carta divergem dos seus. Requer o reconhecimento da nulidade da citação e, subsidiariamente, a determinação de perícia grafotécnica. A parte exequente se manifesta no ID 200148963, afirmando que o executado não apenas assinou a Carta de Citação, como informou o número do seu documento estrangeiro. Aduz, ainda, que a matéria está preclusa, porque ao executado foram dadas oportunidades anteriores de argui-la. Assim, requer a rejeição da impugnação ou, alternativamente, o reconhecimento da preclusão. É o relato do necessário. Decido. Gize-se, em primeiro lugar, que a questão afeta à nulidade da citação não está preclusa, uma vez que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esse vício pode ser suscitado a qualquer tempo e grau de jurisdição, por consubstanciar matéria de ordem pública. Também não há que se falar na chamada “nulidade de algibeira”, que, embora não seja mesmo tolerada pelo STJ, não ocorreu no caso em apreço. Isso porque esta é a primeira oportunidade em que o executado fala nos autos, tendo o seu advogado comparecido anteriormente, na recente data de 25 de abril de 2024, apenas para pleitear a sua habilitação e apresentar procuração. Não obstante, não reconheço a nulidade aventada. Na fase de conhecimento, o ora exequente requereu a tentativa de citação do réu na QNJ 38, Bloco 07, Lote 28, Taguatinga/DF, endereço por ele apurado. A Carta remetida ao aludido endereço foi recebida e assinada por “Jonatan Aguirre Cardona”, conforme atesta a cópia do AR juntada ao ID 141409935. Na oportunidade, além da assinatura, foi inserido no AR o número do Registro Nacional Migratório do executado (RNM), que coincide com o número agora indicado pelo executado na procuração de ID 194738212. Mais do que isso, o devedor acaba por confirmar que reside no local onde citado na fase de conhecimento, uma vez que informa o referido logradouro tanto na procuração outorgada a seu patrono (ID 194738212), quanto na declaração de hipossuficiência (ID 194738213). A análise conjunta desses elementos confere segurança ao ato citatório e rechaça a alegação de que não foi o devedor quem recebeu a comunicação, uma vez que: i) o executado efetivamente residia e ainda reside no local onde ocorreu a citação; ii) o Aviso de Recebimento foi assinado com o nome dele; e iii) foi indicado, no AR, a numeração exata do documento do executado. Logo, não são críveis as alegações do devedor. Releva consignar que as assinaturas inseridas no AR de citação e nos documentos de IDs 194738212 e 194738213 (estes reconhecidos como autênticos pelo executado) se revestem de extrema semelhança. O fato de algumas das letras terem sido grafadas de forma destoante, em confronto com todas as evidências da validade da citação, se mostra insuficiente para infirmar a autenticidade da assinatura lavrada no AR de ID 194738213. Nesse prisma, apenas se houvesse fundada dúvida acerca da autenticidade da assinatura é que se seria necessário o auxílio de perito grafotécnico. Não é, contudo, o caso dos autos. Ante o exposto, rejeito a alegação de nulidade da citação e reconheço a validade da intimação do devedor para pagamento voluntário do débito, ratificando a decisão de ID 192110560. Transcorrido o prazo para agravo sem que os efeitos desta decisão tenham sido suspensos, promova-se a transferência da quantia indisponibilizada para conta judicial vinculada ao feito e intime-se a parte exequente a fornecer seus dados bancários, em 15 (quinze) dias.” – ID 202316097 dos autos n. 0733785-68.2022.8.07.0001; grifos no original, sublinhei. Nas razões recursais, o agravante alega: “( ) o Agravante teve conhecimento da presente ação apenas quando foi informado por um amigo que haveria uma citação em seu nome onde constava uma assinatura dando ciência do recebimento que não condizia com sua assinatura do Sr. Jonatan. ( ) Nobres Desembargadores, o primeiro nome está totalmente fora da forma escrita pelo Réu, podemos perceber que a escrita a qual foi citado está com caimento para o lado esquerdo além de que a forma da escrita não corresponder com a forma escrita pelo Agravante. A outra observação a ser considerada consiste no segundo nome AGUIRRE, conforme existe uma diferença nas letras A, G, U, I, R e E, o que comprova que não saiu do mesmo punho. ( ) Ou seja, não foi regularmente citado nos termos da lei, não podendo ser aplicado os efeitos da REVELIA (id 158079312)” (ID 61853133, pp.8-10). Sustenta ainda: “Assim, considerando que a citação ocorreu à pessoa distinta da do réu, conforme amplamente comprovado nesta manifestação. Diante destes fatos, tem-se a necessária declaração de nulidade da citação ( ) Assim, a nulidade da citação é medida necessária, pois desencadeou e prejudicou a defesa do Agravamte (sic) recaindo em revelia e pôr fim a condenação em ação onde não teve a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos.” (ID 61853133, pp.11-13). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o requerente buscou cumprir todas as exigências para estar dentro das normas ( ) Já o RISCO DA DEMORA, fica caracterizado pela possibilidade de ocorrer a injusta transferência dos valores bloqueados de sua conta sem se quer apresentar defesa informando que houve o pagamento imediato da Franquia do veículo em discussão.” (ID 61853133, pp.6/13). Por fim, requer: “a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de reformar a decisão do juiz a quo; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de reconhecer a nulidade da citação, não sendo este o entendimento de Vossas Excelências seja deferido exame grafotécnico para comprovação da autenticidade da assinatura em decorrência de haver fatos novos e modificativos, qual seja a comprovação de pagamento da franquia do veículo em discussão.” (ID 61853133, p.20). Preparo regular (IDs 61853135 e 61853136). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado por CAIXA SEGURADORA S/A contra JONATAN AGUIRRE CARDONA em 03/07/2023 objetivando o pagamento do valor de R$8.981,81 (ID 164089418 – origem). Pela decisão de ID 165404813 na origem, determinada a intimação do executado “por meio de AVISO DE RECEBIMENTO, nos termos do art. 513, § 2o, II, do CPC, e será considerada válida quando o devedor houver mudado de endereço sem comunicação prévia ao Juízo, conforme §3o do mesmo artigo C/C parágrafo único do art. 274.” A carta de intimação para cumprimento de sentença foi enviada ao endereço “QNJ 38, BL 7, LT 28, Taguatinga Norte (Taguatinga), BRASÍLIA - DF - CEP: 72140-380" (ID 166225509 – origem). Realizadas três tentativas de entrega em 31/07/2023, 02/08/2023 e 04/08/2023, o AR foi devolvido sem cumprimento (“AR Devolvido sem cumprimento. Motivo da devolução: 21 - DESTINATÁRIO AUSENTE” – ID 168425220 na origem). A tentativa de intimação por oficiala de justiça no endereço “QNJ 38, LT 28, TAGUATINGA NORTE, BRASÍLIA-DF, CEP 72140-380" foi infrutífera: “Certifico e dou fé que NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de JONATAN AGUIRRE CARDONA pois em 12/09/2023 às 23:02 PROCEDI A PESQUISA JUNTO AO BANCO DE CERTIDÕES DO CEMAN, sendo que identifiquei um número de telefone, para o qual disquei e enviei mensagem via WhatsApp, sem êxito pois a parte destinatária não recebeu, não leu e nem respondeu. A Oficiala irene Okada, em 25/05/23 localizou o Réu no RESIDENCIAL ESPLANADA, SAGOCA, BLOCO B, APTO 1001. Em 21/09/23, às 11h03min dirigi-me à QNJ 38, LT 28, TAGUATINGA NORTE, BRASÍLIA-DF, CEP 72140-380, onde um casal que se identificou como Genilson e Vanessa declararam residir ali há 2 anos como locatários e desconhecerem o Réu. Pelo exposto, recolho o presente ao Cartório, para os devidos fins.” (ID 174971526 – origem). Em 26/10/2023, certificou-se: “Certifico e dou fé que o mandado de intimação retornou sem cumprimento, consoante ID no 174971526. Certifico, ainda, que o AR de citação foi cumprido no endereço QNJ 38, BL 7, LT 28, Taguatinga Norte (Taguatinga), BRASÍLIA - DF, CEP 72140-380. De ordem, promovo os autos para expedição de novo mandado para o mesmo endereço.” (ID 176386091 – origem) A segunda tentativa de citação por oficial de justiça no endereço indicado na certidão (endereço no qual a citação foi cumprida) também foi infrutífera: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 02/11/2023 às 10:22, dirigi-me à(ao) QNJ 38-LT 28 BL 7 TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) BRASÍLIA-DF CEP 72140-380, onde NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de JONATAN AGUIRRE CARDONA, 711.237.621-12, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que naquela quadra inexiste o Bloco indicado na ordem - 7-.” (ID 177609660 – origem) Por fim, na terceira tentativa de intimação no mesmo endereço (QNJ 38 Casa 28), o oficial de justiça certificou: “CERTIFICO QUE em cumprimento ao mandado retro, dirigi-me à QNJ 38 Casa 28 no dia 24/11 às 10:12 horas e ali sendo, fui informado no local que o Réu ali não reside, contudo aparece esporadicamente. Assim deixei recado com meu número institucional, quando ele entrou em contato por whatsapp (61) 9-9826-5777, momento em que informei-o de todo o teor do mandado. Certifico também que, nos moldes da Decisão proferida no PA 1016466/2020 e nos termos do disposto na Portaria CG 34/2021 que autoriza a realização de atos processuais por meio eletrônico, INTIMEI o Sr. JONATAN AGUIRRE CARDONA por whatsapp (com o consentimento dele) enviando lhe cópia do mandado. Ressalto que o Sr. Jonatan se disse ciente de tudo, confirmou não residir no local, mas não informou seu novo endereço e não enviou foto de documento de identificação, tudo conforme anexos. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. Taguatinga-DF, 29 de novembro de 2.023.” (ID 179985887 – origem) O oficial de justiça juntou a conversa de Whatsapp com Jonatan (número +55 61 9826-5777): “JONATAN: boa tarde [imagem: cartão de visita com telefone do oficial de justiça] [áudio] OFICIAL: Estou na rua. Mais tarde entro em contato neste número JONATAN: [emoji de “ok”] OFICIAL: [áudio] JONATAN: [áudio] OFICIAL: Intimação cumprimento de sentença Autor: CAIXA SEGURADORA S/A Réu: JONATAN AGUIRE CARDONA 12a V. Cível de Brasília Assunto: Acidente de trânsito JONATAN: [áudio] OFICIAL: Preciso entregar a intimação pessoalmente para o Sr. Amanhã pela manhã o Sr. Estará no endereço acima? JONATAN: [áudio] OFICIAL: Então me informa o seu novo endereço Bom dia Preciso entregar a intimação JONATAN: Bom dia amigo voce deixar ala con ele (sic) Qnj 28 porfavor (sic) OFICIAL: Bom dia. Estou enviando a intimação para o Sr. Aqui pelo whatsapp [documento em PDF: mandado de intimação] Favor confirmar o recebimento enviando FOTO de documento de identificação. Obrigado” (ID 179985888 – origem) Pela decisão de ID 183868473 na origem, considerada inválida a intimação por meio eletrônico e determinada a reiteração da expedição de AR de intimação ao endereço indicado: “Da análise detida dos autos, verifico que se mostra inválido o ato intimatório levado a efeito sob o ID 179985887. Isto porque, apesar de o ato realizado pelo oficial de justiça constar comprovante de envio e recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência, conforme preceitua a Resolução no 354, de 19/11/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que regula a intimação por Whatsapp, dado que foi superado o período de exceção abarcado pela Portaria GC 34/2021 do Eg. TJDFT, verifico que não foi possível realizar a devida identificação do destinatário da mensagem, com pelo menos um documento de identificação do citando, com foto. Embora no caso concreto tenha ocorrido a confirmação do recebimento e da contrafé, sem a cópia do documento com foto, o ato não confere segurança quanto a ser destinatário da mensagem de fato o réu. Dessa forma, entendo por inválida a intimação realizada. Determino seja reiterada a expedição de AR de intimação ao endereço de ID 166225509. Caso a diligência reste infrutífera, poderá o oficial de justiça proceder nova intimação por meio eletrônico, devendo, entretanto, o ato ser documentado pelo comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência ou certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação, conforme preceitua a Resolução 354, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça. Ainda o Oficial de Justiça deverá realizar um print do contato com a parte a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, solicitar documento de identificação do intimando com foto, lavrando certidão nos autos. Ressalto que, para a finalidade intimatória, a mera marcação dos dois traços no aplicativo de mensagens não é suficiente para confirmar o recebimento do mandado e da contrafé. Ademais, no ato da diligência, o oficial de justiça deverá solicitar dados atualizados do endereço do requerido, bem como adverti-lo da necessidade de comunicar ao juízo acerca da mudança de endereço ou do número do telefone, esclarecendo ainda que será considerada válida a intimação quando o réu houver mudado de endereço ou do número de telefone sem comunicação prévia ao Juízo, conforme art. 274 § 3o do CPC. Na oportunidade, deverão ser TRANSCRITOS no mandado os parágrafos acima, para ciência do Oficial de Justiça a que seja destinado o cumprimento da medida, para que observe o entendimento do C.STJ e os critérios válidos do ato intimatório.” (ID 183868473 – origem) Realizada nova tentativa de intimação por oficial de justiça no endereço QNJ 38, casa 28, também infrutífera: “CERTIFICO QUE em cumprimento ao mandado retro, dirigi-me à QNJ 38 Casa 28, nos dias 07, 08 e 14/02 às 08:14, 09:25, 07:59 e 17:50 horas e ali sendo, DEIXEI DE INTIMAR o Sr. JONATAN AGUIRRE CARDONA, pelo fato do mesmo ali não residir, conforme informação do morador da casa da frente, Sr. Miguel Rodriguez (colombiano que não portava documento de identificação), que afirmou que o Sr. Jonatan ali nunca residiu e que aparecia esporadicamente. Disse também que a última notícia que teve, foi que ele retornou a Colômbia (disse que o Sr. Jonatan é colombiano). Ressalto que liguei, várias vezes no telefone que ele entrou em contato com este oficial, no mês de novembro 2023 (9-9826-5777), contudo o mesmo está sempre indisponível ou fora da área de cobertura, segundo a operadora. Também mandei mensagem via whatsapp, mas não houve resposta (apesar da mensagem ter sido recebida, dois traços e visualizada, cor azul). Por todo o exposto, recolho o mandado ao Cartório no aguardo de novas determinações. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. Taguatinga-DF, 15 de fevereiro de 2.024.” (ID 186602934 – origem) A parte exequente alegou que “o Executado foi validamente citado (ID no 141409935), em endereço indicado no mandado de intimação de ID no 185203656, no entanto, mudou de endereço sem prévia comunicação ao juízo, sendo considerada válida a sua intimação, nos termos do art. 274 do Código de Processo Civil”; informou o valor atualizado do débito (R$10.730,18) e requereu a realização de pesquisas de bens e ativos financeiros do executado nos sistemas Sisbajud com reiteração e Renajud (ID 190108443 – origem). Pela decisão de ID 192110560 na origem, considerada válida a intimação do devedor: “Trata-se de cumprimento de sentença em que foram feitas diversas diligências para tentar intimar a parte devedora, que foi citada pessoalmente na fase de conhecimento e ficou revel, consoante ID 141409935, agora para cumprimento voluntário da sentença. Com a entrada em vigor do CPC, o art. 274, parágrafo único, passou a prever que se presumem válidas as intimações ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao Juízo, o que é o caso conforme diligências de ID 177609660 e 186602934, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do mandado de ID 186602934. Com fundamento no art. 274 do CPC, e considerando que foi diligenciado o último endereço noticiado nos autos, considero válida a intimação do devedor, para a finalidade constante no ato de intimação. Prossiga-se consoante determinações ID 165404813.” (ID 192110560 – origem) A pesquisa Sisbajud foi integralmente frutífera, bloqueado o valor de R$ 18.057,51 (ID 194716871 – origem). Pela decisão de ID 194714532, determinada a intimação do executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo pessoalmente por carta, para apresentar impugnação à penhora. O executado JONATAN AGUIRRE CORDONA compareceu aos autos e requereu a habilitação nos autos e a “recomposição dos prazos processuais” (ID 194738211 – origem). Em seguida, alegou nulidade da citação do processo de conhecimento em razão de não reconhecer a assinatura aposta no AR de citação, enviado ao endereço “QNJ 38, BL 7, LT 28, Taguatinga Norte (Taguatinga), BRASÍLIA - DF, 72140-380" e datado de 27/10/2022, e requereu: “a) Seja reconhecido (sic) nulidade processual com o deferimento da arguição de nulidde (sic); b) Subsidiariamente seja por Vossa Excelência deferido (sic) a reconsideração do r. Decisório, oportunizando a restituição do prazo para contestar; c) E acaso não defira os pedidos em epígrafe seja determinado (sic) a perícia grafotécnica para ao final o levantamento de perarecer (sic) final.” (ID 197710920 – origem) O exequente alegou, em síntese, que o executado assinou a carta de citação e informou seu número de documento estrangeiro, bem como declarou residir no mesmo endereço onde foram feitas a citação e as tentativas de intimação para cumprimento de sentença (ID 200148963 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual rejeitada a alegação de nulidade (ID 202316097 – origem). Muito bem. Cinge-se a controvérsia a verificar a alegada nulidade da citação do agravante em relação ao processo de conhecimento e, consequentemente, da intimação do agravante em relação à instauração do cumprimento de sentença em seu desfavor. Na hipótese, o réu/executado JONATAN AGUIRRE CARDONA foi citado via AR no processo de conhecimento em 27/10/2022 no endereço “QNJ 38, BL 7, LT 28, Taguatinga Norte (Taguatinga), BRASÍLIA - DF, 72140-380" (ID 141409935 – origem). Consta nos autos o AR entregue com a assinatura do recebedor (JONATAN AGUIRRE CARDONA), a data de entrega (27/10/22) e o no do documento de identidade do recebedor (6406348-x) (ID 141409935 – origem). Conforme procuração juntada aos autos pelo réu/executado, o endereço de residência informado é “QNJ 38, casa 28, Taguatinga Norte, CEP: 72140380” e o número do documento estrangeiro informado é “RNM: G406348-X" (ID 194738212 – origem). Ainda, na declaração de hipossuficiência, o réu/executado também informou o endereço “QNJ 38, casa 28, Taguatinga Norte, DF, CEP 72140380” (ID 194738213 – origem). Ou seja, mesmo endereço, mesmo CEP e mesmo número de documento constantes do AR de citação. Conforme muito bem definido pela decisão agravada, a intimação para cumprimento de sentença foi enviada para o mesmo endereço no qual a parte ré foi citada na fase de conhecimento e, frise-se, juntado o AR cumprido. Nada a corrigir. Por oportuno: “( ) 2. É válida a intimação do cumprimento de sentença realizada para o endereço em que o réu foi citado na fase de conhecimento, conforme prevê o art. 513, § 3o, do CPC. ( )” (Acórdão 1820820, 07221964820238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a mera alegação de divergência de assinaturas não é suficiente para a realização de perícia grafotécnica para comprovação da autenticidade da assinatura do AR de citação, e o agravante não trouxe aos autos qualquer documento que comprove o alegado. Como bem definido pela decisão agravada, as assinaturas do AR de citação (ID 141409935 – origem), da procuração (ID 194738212 – origem) e da declaração de hipossuficiência (ID 194738213 – origem) são semelhantes, de modo que não há fundada dúvida acerca da autenticidade. De se ressaltar novamente que o AR foi recebido no mesmo endereço no qual o réu/executado informa residir, e o número de documento informado no AR de citação é o mesmo informado pelo réu/executado na procuração. Confira-se trecho da decisão agravada, irretocável: “Releva consignar que as assinaturas inseridas no AR de citação e nos documentos de IDs 194738212 e 194738213 (estes reconhecidos como autênticos pelo executado) se revestem de extrema semelhança. O fato de algumas das letras terem sido grafadas de forma destoante, em confronto com todas as evidências da validade da citação, se mostra insuficiente para infirmar a autenticidade da assinatura lavrada no AR de ID 194738213. Nesse prisma, apenas se houvesse fundada dúvida acerca da autenticidade da assinatura é que se seria necessário o auxílio de perito grafotécnico. Não é, contudo, o caso dos autos” (ID 202316097 – origem). No sentido, este Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. CORREIO. AR. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. ENDEREÇO CONTRATUAL. CORRETO. AVISO. RECEBIMENTO ASSINADO. NOME. DEVEDOR. RG. ALEGAÇÃO.FALSIDADE. ASSINATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXAME GRAFOTÉCNICO. DESNECESSIDADE. 1. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Por representar o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, a citação deve guardar absoluta obediência aos termos da lei, sob pena de nulidade insanável, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil. 3. A certificação de recebimento/entrega da carta de citação, emitida pelo funcionário dos Correios, goza de presunção juris tantum de veracidade, exigindo comprovação irrefutável em sentido contrário. 4. Considera-se válida a citação realizada pelos Correios, quando todas as cartas foram recebidas, no endereço constante dos autos, sem oposição, pelo próprio citando, já que as assinaturas lançadas nos avisos de recebimento contém seu nome e número de registro geral (RG), além de terem sido assinadas na presença do carteiro. 5. Nos termos do artigo 525, §1°, inciso I, do Código de Processo Civil, o executado possa, na impugnação ao cumprimento de sentença, alegar falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento o processo correu à revelia, no caso, a mera alegação de divergência de assinatura não é suficiente para macular o ato de citação em questão ou autorizar exame grafotécnico, visto que ausente qualquer documentação que comprove a supracitada falsidade, ônus da prova que competia ao agravante. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1796471, 07338226420238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora